Tribunal: TJES
Processo: 5036663-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036663-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA e outros (3)
RECORRIDO: GABRIEL EMMERICK
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E OFERECIMENTO DE PORTABILIDADE OU PLANO ALTERNATIVO COMPATÍVEL COM O CONTRATO ENCERRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°

5036663-20.2022.8.08.0024

Recorrente:
UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

Recorrido:
GABRIEL EMMERICK

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
impossibilidade de restabelecimento do contrato de plano de saúde – ausência de pagamento das mensalidades desde o dia 03/11/2023
; b)
que compete à Administradora de Benefícios responder processualmente pelas obrigações contratuais assumidas em face do recorrido, principalmente no que tange a realocação deste em outra operadora de planos de saúde;
c)
que a inadimplência da SEMPRE

SAÚDE motivou o cancelamento;
d)
que foi concedido aviso prévio de 60 dias para que os beneficiários realizassem a migração / portabilidade da carência para outro plano e Operadora sem qualquer prejuízo;
e)
que o contrato do qual o recorrido era beneficiário imputa exclusivamente a Sempre Saúde, Administradora de Benefícios escolhida por ele, a responsabilidade pelo pagamento de todos os valores devidos à recorrente;
f)
a improcedência dos pleitos autorais.

Em que pese as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, ao analisar os autos, verifico que o recorrido logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, notadamente que a parte recorrente foi quem efetuou o cancelamento unilateral de seu plano de saúde coletivo administrado pela requerida
PREVENCAO SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA,
sem observar os ditames legais para tanto.

Assim, restou incontroverso nos autos que o recorrido, beneficiário/usuário do plano, foi surpreendido com o seu cancelamento em 03/11/2022, sem qualquer notificação prévia de 60 dias, nos termos da Resolução Normativa nº 557/2022

da ANS. Registre-se que o cancelamento decorreu da parte recorrente, e não da requerida
PREVENCAO SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Outrossim, nos moldes do
art. 1º,
caput
, e § 1º
da Resolução nº 19 do Conselho de Saúde Suplementar,
deveria a empresa recorrente, ao cancelar unilateralmente os planos dos consumidores, ofertá-los planos alternativos para que prosseguissem com os serviços ofertados e usufruídos, ou permitir a sua portabilidade, o que não fez.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. SEGURADA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE ÚTERO. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONSU 19/99. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. 1. A proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde não se estende aos contratos coletivos, uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Entretanto, o art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/09 dispõe que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos. 1.1.
O Superior Tribunal de Justiça reafirmou os requisitos para que a rescisão unilateral de plano coletivo seja válida. São eles: previsão contratual; tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência; notificação prévia do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;
o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 1.2.
No caso, a empresa ré, de maneira unilateral excluiu a beneficiária do plano de saúde sem apresentar qualquer documento que provasse a notificação prévia do cancelamento, tampouco que foi oportunizado à segurado a migração para outra modalidade de plano de saúde.
2.
Tendo em vista a incidência da Resolução CONSU n. 19/99, é nula a rescisão contratual unilateral do plano de saúde, bem como necessária a reintegração da segurada e, depois, a disponibilização de oportunidade de adesão a plano individual ou familiar, sem prazos de carência
. Precedentes. 3. A injusta recusa do plano de saúde ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, inclusive agrava a aflição da segurada fragilizada. 4. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF 0707853-35.2023.8.07.0004 1820990, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e tutela de urgência. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das rés. ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência. Beneficiárias que são parte legítima para impugnar a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo empresarial. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Operadora de plano de saúde que é parte legítima para responder por rescisão fundamentada em suposta cláusula abusiva. Administradora de benefícios que participa da cadeia de fornecimento da prestação de serviço, respondendo à pretensão inicial nos termos do art. 7º do CDC. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicável ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor. Entendimento firmado na Súmula nº 608 do STJ e na Súmula nº 100 deste Tribunal, mesmo para a hipótese de contrato celebrado entre pessoas jurídicas.
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. Inadmissibilidade. Abusividade do cancelamento imotivado do plano de saúde coletivo, sem que fosse oferecida às autoras a possibilidade de contratação de plano individual ou familiar, nos termos da Resolução CONSU nº 19.
Denúncia imotivada que deve observar a boa-fé objetiva. Precedentes. Sentença confirmada. Sucumbência recíproca, com majoração dos honorários devidos pelas rés, em razão da sucumbência recursal. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS".(v.29524).
(TJ-SP - APL: 10027557420178260554 SP 1002755-74.2017.8.26.0554, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 17/12/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2018)

Além do mais, qualquer problema interno/inadimplência que possa existir entre as requeridas
PREVENCAO SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
e
UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA
não pode ser imputado à parte consumidora/recorrida, que não possui ingerência nos contratos firmados entre aquelas, que atuam de forma conjunta e interligada na prestação de serviços de assistência privada à saúde.

Por tais razões, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar o restabelecimento do o plano de saúde do autor/recorrido nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, mantida a obrigação de pagar as respectivas mensalidade e resguardado o direito à futura rescisão contratual, desde que haja prévia e expressa notificação ao requerente com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários advocatícios.

.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)